Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710963-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ENI CAETANO MARTINS RECLAMADO: 1a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por ENI CAETANO MARTINS, insurgindo-se contra o acórdão exarado pela 1a Turma Cível deste tribunal nos autos do Processo n. 0710429-15.2020.8.07.0001 no qual contende com o BANCO DO BRASIL S/A. Sustenta o cabimento da medida, com fulcro no art. 988, § 1o e art. 196, § 1o, do CPC asseverando que busca preservar a competência desta Câmara de Uniformização, na qual tramita o IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido na Sessão de 24/8/2020, com determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre idêntica questão. Esclarece que sua demanda se pauta na má gestão administrativa do saldo existente em sua conta individual do PASEP, entendendo que o banco praticou atos ilícitos que ensejam a condenação ao pagamento dos valores que deixou de receber, a título de danos materiais. Sustenta que a hipótese se adequa perfeitamente ao IRDR, sendo a ordem de suspensão desrespeitada pela 1a Turma Cível ao julgar a apelação cível e os embargos de declaração, entendendo, nesse, que o processo contempla matéria diversa. Pugna pela concessão de tutela para que seja suspenso imediatamente os efeitos do acórdão, sob pena de vir a causar danos irreparáveis à reclamante. No mérito, requer a cassação definitiva do acórdão reclamado. Preparo regular no ID 24873521 e 24873522. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina inserida no art. 18, V e VI, do Regimento Interno deste tribunal, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a reclamação “é uma ação que visa preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das decisões de tribunal e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC – v. XVI, 2016, e-book). Na hipótese, a reclamante aponta a existência de decisão vinculativa proferida anteriormente por esta Câmara de Uniformização que tem relação com o caso concreto, a qual está sendo contrariada ou violada, proferida no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Sem razão, porém. Com efeito, o incidente mencionado pela reclamante ainda não foi julgado, tendo sido acolhido tão somente o pedido de sua instauração, conforme se depreende da ementa abaixo, não havendo que se falar em decisão vinculativa. INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INADMISSIBILIDADE DOS INCIDENTES QUE VERSAM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO E FORAM DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA AO PRIMEIRO. PROCESSAMENTO APENAS DO PRIMEIRO IRDR. DEMANDAS EM QUE É DISCUTIDA A RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A EM EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO CREDITAMENTO DE VALORES OU NA PERFECTIBILIZAÇÃO DE SAQUES EFETIVADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PREENCHIDOS. ARTIGO 976 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1 - Não há justificativa plausível para a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) para cada processo que contenha a controvérsia de direito debatida e que tenha motivado o pedido de deflagração de paradigma uniformizador da jurisprudência. Diante disso, há desnecessidade e inutilidade na apreciação e instrução de todos os incidentes quando a eleição de um só processo paradigmático é suficiente para conduzir a análise representativa da controvérsia. IRDR's posteriores e distribuídos por dependência ao primeiro não admitidos. 2 - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é o instrumento por meio do qual os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais, no âmbito de suas respectivas jurisdições, uniformizarão a sua jurisprudência, internamente, de forma vinculante, com a finalidade de evitar a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e, cumulativamente, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II). Além dos requisitos de admissibilidade insculpidos nos incisos I e II do artigo 976 do CPC, o Estatuto Processual Civil prevê o não cabimento do IRDR quando a matéria controvertida já estiver afetada pelos tribunais superiores, no âmbito de suas respectivas jurisdições. 3 - Preenchidos os requisitos legais, sobreleva-se a necessidade de que seja submetida a julgamento a questão de direito relativa à discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos creditados e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas distribuídos por dependência ao primeiro, que versam sobre idêntica matéria de direito, não admitidos. Primeiro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido. (Acórdão 1274834, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Infere-se da ementa que a matéria foi afetada em 18/9/2020 e envolve exclusivamente “a questão de direito relativa à discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos creditados e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Desse modo, a situação ora reclamada não está contemplada na hipótese de suspensão do processo, pois a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil foi resolvida na sentença e foi submetida à revisão da 1a Turma Cível em sede imprópria. Desse modo, o julgamento limitou-se ao apelo da autora, ora Reclamante, quanto à improcedência do pedido que formulara naqueles autos (ID 24873524). Confira-se a ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas. 2. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que alega possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por intermédio de Resoluções anuais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil 3. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1303793, 07104291520208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Nesse cenário, não há precedente vinculativo que esteja sendo violado pelo acórdão que posteriormente julgou os embargos de declaração opostos pela autora/reclamante, onde se alegou a tese de error in procedendo pelo julgamento do apelo em suposta contrariedade à afetação do tema pela Câmara de Uniformização. Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do referido julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 0720138-77.2020.8.07.0000 - TEMA 16. NÃO APLICABILIDADE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Não se tratando a discussão ventilada no recurso sobre a legitimidade passiva ad causam discutida no IRDR - tema 16, não há que se falar em sobrestamento do processo, não caracterizando omissão no julgamento do recurso. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1325270, 07104291520208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, delineadas essas premissas, não há decisão proferida por este Tribunal versando sobre a (i)legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, como também inexiste indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela 1a Turma Cível. Notadamente, o cabimento da reclamação é numerus clausus e suas hipóteses estão previstas no art. 988 do CPC, verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; E, nessa perspectiva, a irresignação da reclamante não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar seu inconformismo com o julgamento do apelo contrário a seus interesses. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão no Código de Processo Civil ou no Regimento Interno deste Tribunal, levando, por conseguinte, à inadmissibilidade da reclamação. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) - grifo nosso RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) - grifo nosso Não há, pois, como ultrapassar os pressupostos legais acima indicados para receber a presente reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de abril de 2021 20:04:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator